Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-39.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004976-39.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIAN BORTOLANZA - CPF: 064.740.349-80 (RECORRENTE), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRENTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), JULIAN BORTOLANZA - CPF: 064.740.349-80 (RECORRIDO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO A MENOR. VALOR PAGO EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATADO. DIFERENÇA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível a incidência da taxa de permanência sobre os valores pagos e não procurados pelo consorciado excluído após o encerramento do grupo, se não restou comprovado à ciência do consumidor sobre o encerramento do grupo, somado ao fato que não existe mais o interesse do grupo de consorciados, uma vez que o grupo já se encerrou, como também que a administradora do consorcio após o encerramento não presta mais nenhum serviço para que seja possível exigir uma contraprestação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004976-39.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Julian Bortolanza

Yamaha Administradora de Consórcio LTDA

Recorrido(s):

Julian Bortolanza

Yamaha Administradora de Consórcio LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023..

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, diante do exposto, dou PARCIAL PROCEDENCIA ao pedido elencado determinando a reclamada que proceda a prestação de contas e a respectiva correção a partir de cada desembolso, levando em consideração ainda a mudança de bem relativo ao contrato que onerou a parcela devidamente paga, havendo diferença, deve ser devidamente restituída ao requerente, corrigidas pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação. Deixo de dar procedência ao pedido de dano moral por não entender que há nexo causal que leva a ato ilícito. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9099/95, Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.”.

O Reclamante, ajuizou a presente ação onde visa o recebimento da diferença no valor de R$ 9.159.95, referente ao valor do bem e o valor efetivamente recebido na carta de crédito, bem como indenização por dano moral. Desta forma, diante do pagamento a menor pleiteia em sede recursal pelos danos morais sofridos em razão da falha na prestação dos serviços da Reclamada.

A Reclamada, em suas razões recursais, sustenta que inexiste diferença a ser paga ao Reclamante, tendo em vista que foram descontados os valores de acordo com o contrato entabulado entre as partes, motivo pelo qual, deve ser julgado improcedente a pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifico que a sentença destoou dos pedidos formulados na petição inicial, visto que determinou a aplicação de correção monetária de forma diferente do pactuado, bem como a realização de prestação de contas, qual é incabível nos juizados especiais, em virtude da sua iliquidez, para apuração dos valores “
eventualmente devidos
” pela Reclamada ao Reclamante.

Sendo que no presente caso, não houve pedido quanto a correção monetária, vez que os pedidos constantes na inicial são exclusivamente quanto a necessidade de se receber o suposto prejuízo material entre o valor do bem e o valor recebido, bem como a indenização a título de dano moral.

Consoante documentos acostados na inicial verifico que o Reclamante tinha ciência dos valores a receber e a sua efetiva composição.

Em 14.10.2020, em troca de e-mails entre o Reclamante e a Reclamada este tomou conhecimento que havia sido contemplado e que havia o valor disponível de R$ 36.008,49 para receber e que possuía ainda o valor de R$ 3.839,83 para pagar referente ao grupo do consórcio, qual seria abatido do valor total do bem:

Assim, conforme o extrato anexado nos documentos da inicial, no vol. 2 do processo do PROCON juntado na inicial a Reclamada demonstrou que o valor do bem em outubro de 2020, correspondia ao valor de R$ 42.839,00, que os valores pagos pelo Reclamante perfaziam o montante de R$ 39.942,18, e que havia um saldo devedor de R$ 3.839,83 a ser pago pelo Reclamante. Assim, somando-se o valor já pago até aquele momento mais o valor do saldo devedor que ainda estava pendente de pagamento, resultaria no montante total do bem.

Da mesma forma que se vê que o valor do total pago menos o valor do saldo devedor, corresponde ao valor efetivamente recebido pelo Reclamante (39.942,18 – 3.839,83 = 36.102,35), conforme tela abaixo destacada:

Friso ainda que o Reclamante, mesmo tendo a possibilidade de realizar o levantamento do valor desde a sua contemplação ocorrida em 25/07/2018, este optou por não o fazer. Ademais, pelos e-mails acostados na inicial o Reclamante tomou ciência de que em outubro de 2020, poderia levantar os valores pagos no consórcio em espécie, independente da aquisição do bem.

Denoto também que o Reclamante não comprovou que pagou as parcelas do consórcio após a referida troca de e-mails, fato este que corrobora a alegação da defesa de que o montante pago teve o abatimento do saldo devedor, permanecendo o valor a ser recebido de pouco mais de 36 mil reais.

Entretanto, observo que foi descontado do valor recebido pelo autor o valor correspondente a aplicação da multa por permanência do valor de 8%, conforme destacado no Recurso da Reclamada, contudo, mesmo sendo autorizada tal cobrança, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser indevida, haja vista que não existe mais o interesse do grupo de consorciados, uma vez que o grupo já se encerrou, como também que a administradora do consorcio após o encerramento não presta mais nenhum serviço para que seja possível exigir uma contraprestação.

Nesse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO SOBRE O ENCERRAMENTO DO GRUPO E A DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS.
TAXA DE RETENÇÃO DE RECURSOS NÃO PROCURADOS. ABUSIVIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em 3.7.2018, para restituição dos valores pagos por consórcio (desistência em 10.12.2010), após o encerramento do grupo (em 2017). Recurso da instituição financeira contra a sentença de procedência do pedido. Interesse recursal centrado na reforma da sentença, para retenção das taxas de administração de recursos. II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). III. Nos moldes da Lei n. 11.795/2008 (dispõe sobre o sistema de consórcio): ?[...] Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar: I - aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie [...]? IV. Nesse contexto, não prospera a alegação recursal de culpa exclusiva da parte consumidora (?o recorrido estava ciente de que deveria entrar em contato com o Banco na época e fornecer as informações necessárias para o pagamento da restituição. Entretanto, não houve contato, motivo pelo qual foi cobrada taxa de permanência sobre montantes não procurados a partir de 21.12.2016, conforme estipulado também em contrato?), à míngua da mínima demonstração de que a recorrente teria se desincumbido do ônus (legal) de contatar o requerente, após o encerramento do consórcio, com vistas à devolução do crédito ( CPC, Art. 373, II). No particular, não se pode deslembrar que, nos moldes do contrato celebrado entre as partes, ?o endereço de e mail indicado será o canal de comunicação utilizado pela Administradora? (ID 7966760), de sorte que incumbiria à recorrente, ao menos, a demonstração do envio de mensagem eletrônica ao consumidor, ao término do grupo. V
. Ademais, ainda que estipulada em contrato, a cobrança de ?taxa de permanência sobre valores não procurados? somente se legitimaria diante da comprovação de efetivo prejuízo para o requerido que, como bem salientado na sentença, sequer comprovou a alegada ?administração de recursos?, de sorte que se mostra indevida a retenção dos créditos do consorciado
. VI. Nesse quadro, escorreita a sentença de procedência do pedido para condenar o requerido a restituir ao requerente o valor total de R$ 1.128,56, sem incidência da taxa de retenção dos recursos. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários à míngua de contrarrazões. (Lei nº 9099/95, Arts. 46 e 55). (TJ-DF 07101127920188070003 DF 0710112-79.2018.8.07.0003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 28/05/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO.
COBRANÇA DE TAXA SOBRE VALORES NÃO PROCURADOS (VNP). RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE PREJUÍZO CAUSADO AO GRUPO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES, VEZ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso parcialmente provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0006076-70.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 15.09.2017)

(TJ-PR - RI: 00060767020168160030 PR 0006076-70.2016.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 15/09/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2017)

Assim, tendo sido descontado o valor de R$ 2.973,07, do consorciado a título de “recursos não procurados”, conforme abaixo se vê.

Portanto, o valor acima mencionado deve ser restituído, em razão da ilegalidade na sua retenção.

Por outro lado, quanto aos fatos descritos neste feito, entendo não ser devida a indenização a título de dano moral, pois, a meu ver, não passaram de meros aborrecimentos, acontecimentos comuns nas relações negociais, corriqueiros no dia a dia, a que todos estão sujeitos, insuscetíveis de causar constrangimento ou humilhação que, por si só, não gera direito a indenização por dano moral.

Com o acolhimento em parte da tese suscitada pelo Reclamante, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Reclamada, que visava a reforma da sentença para que a pretensão inicial fosse julgada improcedente.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
Dou parcial provimento
ao recurso do Autor e condeno a reclamada a restituir o valor de R$ 2.973,07, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data em que foi pago o valor da carta de crédito (08/07/2021).

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023